Tribunal: STF
Processo: HC 198015
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 1501429-02.2020.8.26.0559, determinou a internação provisória do paciente e de outras pessoas, ante a prática de atos infracionais análogos aos crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a gravidade dos fatos, destacando possível relação com o cometimento, pelos envolvidos, de ato infracional análogo a homicídio, e a quantidade de entorpecente.
    No Tribunal de Justiça, o Relator do habeas corpus nº 2266386-75.2020.8.26.0000 deferiu medida acauteladora, afastando a internação provisória. 
    O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto/SP, em 15 de dezembro de 2020, julgou parcialmente procedente a representação, condenando-o, observado ato infracional análogo ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas. Impôs a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 meses, nos termos do artigo 118 da Lei nº 8.069/1990. Assentando que eventual recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, determinou a imediata execução. Desproveu embargos de declaração, tendo como indispensável o cumprimento para atender às necessidades do menor, considerado o efeito de ressocialização da medida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 644.077/SP.
    O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal consistente na determinação de cumprimento imediato da medida socioeducativa. Menciona o princípio constitucional da não culpabilidade. Frisa inadequado conferir-se ao paciente tratamento jurídico mais severo do que o de adulto. Alude ao princípio da proteção integral ao adolescente. Ressalta necessário o recebimento da apelação nos efeitos devolutivos suspensivo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da execução provisória. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    No Tribunal de Justiça, ante a superveniência da sentença, o Relator declarou o prejuízo do habeas corpus nº 2266386-75.2020.8.26.0000.
    2. A teor dos artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, observados os requisitos neles previstos, admite-se, antes do trânsito em julgado, somente a internação de natureza cautelar. O Juízo, na sentença, impôs a liberdade assistida, assentando adequada a execução imediata. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. Ausente natureza cautelar, a execução antecipada de medida socioeducativa conflita com o princípio constitucional da não culpabilidade. No mais, a apelação cabível contra sentença proferida no âmbito de processo alusivo a atos infracionais possui efeito suspensivo, considerada a incidência supletiva do Código de Processo Civil – artigo 1.012 –, nos termos do 198 do citado Estatuto. Assim decidiu a Primeira Turma quando do julgamento do habeas corpus nº 122.072, relator ministro Dias Toffoli.
    A par desse aspecto, verifica-se que o paciente, observada liminar implementada em habeas corpus, permaneceu solto durante o processo, tendo o Juízo, ao determinar a execução imediata da medida socioeducativa de liberdade assistida, deixado de apontar fundamento concreto a demonstrar necessária a imposição cautelar.
    3. Defiro a liminar, para afastar a execução provisória da sentença proferida no processo nº 1501429-02.2020.8.26.0559, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator